Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732054-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO PACIENTE: THIAGO MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, teve a prisão convertida em preventiva em 1o.9.22. Sustentam os impetrantes que o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. Não se pode manter a prisão preventiva de ofício, por violação aos arts. 3-A, 282, § 2o, e 311 do CPP. Dizem que o paciente, durante sua prisão, foi atingido na coxa esquerda por disparo de arma de fogo e até o presente momento não recebeu tratamento médico adequado – ainda está com ferimento sangrando, inflamado e a perna bastante inchada. E os ofícios expedidos à VEP e ao CDP, para que informem o estado de saúde do paciente, ainda não foram respondidos, o que justifica novo pedido de revogação da prisão preventiva. O habeas corpus é idêntico ao HC 0729251-84.2022.8.07.0000, no qual foi indeferida a liminar e, em 22.9.22, denegada a ordem. Consignou o acórdão: “O paciente, preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, teve a prisão convertida em preventiva em 1o.9.22 (ID 39166464 - p. 25). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O policial condutor do flagrante disse, na delegacia, que foram informados de que pessoa conhecida como Thiago usava camionete L200 Triton, cor preta, placa OMU2520 - Padre Bernardo/GO, para traficar drogas em Taguatinga Sul. No dia dos fatos, por volta das 18 horas, durante patrulhamento, viram o veículo parado, com duas pessoas no seu interior. Ao se aproximarem, o paciente, que ocupava o banco do passageiro, pegou uma mochila e empreendeu fuga. Alcançado por outro policial, o paciente resistiu à prisão, entrando em luta corporal, e, ao tentar pegar a arma do policial, foi atingido por um disparo. Encontraram, na mochila do paciente, R$ 28.523,00 e um caderno com anotações e valores - na primeira página, estavam escritas expressões “peixe”, “óleo” e “planta”, nomes que se referem a “cocaína”, “crack” e “maconha”, respectivamente. O motorista do veículo abriu a porta traseira para pegar uma caixa. Dentro da caixa, havia três tijolos de “skunk”, pesando, aproximadamente, l kg, cada peça. Acrescentou que, pouco antes da abordarem, havia um veículo Hyundai/Azera próximo à camionete. O veículo empreendeu fuga e não conseguiram anotar a placa (ID 39166464, p. 2). O motorista da camionete disse, na delegacia, que foi a velório na companhia do paciente e, ao sair do cemitério, o paciente pediu que dirigisse o veículo. Foram a Águas Claras, onde o paciente recebeu telefonema e, em seguida, se dirigiram a Taguatinga Sul, próximo ao Alameda Shopping. Veículo Hyundai/Azera se aproximou e uma pessoa desembarcou e colocou uma caixa grande no banco traseiro do veículo em que estava. Não conhece o motorista do Hyundai/Azera. Em seguida, foram abordados por policiais militares. O motorista do veículo Hyundai/Azera conseguiu sair do banco traseiro e empreendeu fuga (ID 39166464, p. 4). O paciente, por sua vez, afirmou, na delegacia, que resistiu à prisão, durante a abordagem, mas negou ter entrado em luta corporal. Confirmou a versão do motorista do veículo, de que foram juntos a velório, acrescentando que, depois, foram a Taguatinga Sul, onde havia combinado de receber droga de pessoa cujo nome não quis revelar. Afirmou que o motorista do veículo apenas o acompanhou e não sabia o que iam fazer. Chegando ao local, o motorista do Hyundai/Azera já o aguardava. Se manteve em silêncio quando indagado sobre a caixa contendo droga (ID 39166464, p. 6). (...) A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas, em que apreendidos considerável quantidade de droga e elevada quantia em dinheiro -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. (...) O paciente já havia sido apontado como traficante na região de Taguatinga Sul/DF, sendo indicado o veículo que usava. Localizado o veículo, o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantia de dinheiro e, no interior do veículo, foi encontrada caixa contendo, aproximadamente, 3 kg de “skunk”. Na delegacia, o paciente confessou que foi ao local para receber droga, apesar de não especificar a origem e destinação da quantia encontrada em sua posse ou da droga localizada em seu veículo. A elevada quantia em dinheiro, a quantidade considerável de droga e o caderno - com anotações sobre o tráfico - apreendidos indicam esquema organizado para o comércio de entorpecentes. Tais circunstâncias, somadas à resistência à ordem de prisão, confessada pelo paciente, indicam a gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade do paciente. A alegação de que não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas merece ser melhor investigada. Saliente-se que o paciente é reincidente em crime da mesma natureza (proc. n. 2016.01.1.127379-0 data do fato 4.5.16, sentença condenatória transitada em jugado em 26.11.18 – ID 39166464, p. 14/6 e 22/4). Diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. (...) E, como já consignado, o paciente registra uma condenação definitiva por crime da mesma natureza. Não é primário. Embora os impetrantes afirmem ter ele ocupação lícita, não apresentaram cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, não há prova da gravidade das lesões sofridas nem informação de que o presídio não tenha condições de prestar atendimento médico necessário. De acordo com laudo de exame de corpo de delito (ID 38917829), as lesões sofridas pelo paciente não estão aptas a causar perigo imediato e direto à vida do paciente nem resultaram em incapacidade ou debilidade. E as fotografias apresentadas na petição em que se reiterou o pedido de liminar são as mesmas constantes do laudo de exame de corpo de delito (ID 38917829, de 2.9.22), não refletindo, portanto, a atual situação do paciente. Não bastasse, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, de 20.9.22, informou que, logo após ter sido alvejado, o paciente foi atendido no Hospital Regional de Ceilândia, em 2.9.22. Em 13.9.22, recebeu outro atendimento médico, segundo consta no Siapen. E, segundo informações do impetrante, em 14.9.22, o paciente foi atendido por equipe médica que o medicou para dor (ID 37377205). E ordenou-se fossem oficiados o Diretor do CDP e à VEP, solicitando novo atendimento ao paciente. Não se pode afirmar que há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão das lesões sofridas nem que esteja em risco de morte ou com a saúde debilitada em razão das lesões. Ao que tudo indica o paciente vem recebendo atendimento médico regularmente. Não há constrangimento ilegal nem risco à saúde do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Denego a ordem”. Os impetrantes não trouxeram fatos ou fundamentos novos. A mera alegação de que, reiterado o pedido para que fosse revogada a prisão, o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente não é suficiente para novo exame da questão. E referida manifestação, datada de 20.9.22, já estava nos autos quando do julgamento do mérito do primeiro habeas corpus. Constou na petição em que os impetrantes reiteraram o pedido liminar e foi considerada no julgamento. Ainda que o Ministério Público tenha, posteriormente, se manifestado pela liberdade provisória do paciente (ID 39639499), o juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação do parquet. E, como asseverou o acórdão que julgou o primeiro habeas corpus, os impetrantes não fizeram prova da gravidade atual das lesões sofridas pelo paciente, nem de que o presídio não tem condições de prestar atendimento médico adequado. O acórdão do primeiro habeas corpus enfrentou a questão: “Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, não há prova da gravidade das lesões sofridas nem informação de que o presídio não tenha condições de prestar atendimento médico necessário. De acordo com laudo de exame de corpo de delito (ID 38917829), as lesões sofridas pelo paciente não estão aptas a causar perigo imediato e direto à vida do paciente nem resultaram em incapacidade ou debilidade. E as fotografias apresentadas na petição em que se reiterou o pedido de liminar são as mesmas constantes do laudo de exame de corpo de delito (ID 38917829, de 2.9.22), não refletindo, portanto, a atual situação do paciente. Não bastasse, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, de 20.9.22, informou que, logo após ter sido alvejado, o paciente foi atendido no Hospital Regional de Ceilândia, em 2.9.22. Em 13.9.22, recebeu outro atendimento médico, segundo consta no Siapen. E, segundo informações do impetrante, em 14.9.22, o paciente foi atendido por equipe médica que o medicou para dor (ID 37377205). E ordenou-se fossem oficiados o Diretor do CDP e à VEP, solicitando novo atendimento ao paciente. Não se pode afirmar que há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão das lesões sofridas nem que esteja em risco de morte ou com a saúde debilitada em razão das lesões. Ao que tudo indica o paciente vem recebendo atendimento médico regularmente”. O habeas corpus, mera repetição do HC 0729251-84.2022.8.07.0000, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES